Tribunal: TJMT
Processo: 0008859-49.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008859-49.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO CANDIDO DE SOUSA - CPF: 016.075.171-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1o, INCISO I, DO CTB)
–
DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 311,
CTB
)
–
DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP)
–
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA

E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU
EM JUÍZO –
EMBRIAGUEZ

CONSTATADA POR MEIO DO EXAME DE

ETILÔMETRO

–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
–
REQUISITOS

SUBJETIVOS

NÃO OBSERVADOS
–
INADMISSIBILIDADE
–

RECURSO

DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Estando comprovado nos autos que o réu
conduzia
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool, sobretudo considerando o resultado do teste de etilômetro realizado, deve ser ratificada a condenação pela prática do crime previsto no art. 306, §

1°, inciso I, do CTB.

2.

“O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas”

(
AgRg
no REsp
1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
30/08/2018
)
.

3.

O
risco concreto à segurança viária
pode ser comprovado
pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem
, ao
atesta
rem
que o acusado realizava manobras perigosas,
vindo
a colidir com
outro
veículo.

4.
Ademais, o Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
Disponibilizado
no
DJe
de 11/04/2017,
Publicado
em 12/04/2017).

5
.
É indevida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se apresentam preenchidos os requisitos subjetivos presentes no artigo 44, do Código Penal.

6
. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
LEONARDO CÂ
NDIDO DE SOUSA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças

(
MT
)
, que julgou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito
nos ar
t
. 306
e art. 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e art. 330, do Código Penal
, fixando-lhe a
pena
total
definitiva
de
0
1 (um) ano, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, além

de 26 (vinte e seis) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
semi
aberto

(Id. 2
12325799
).

Em suas razões,
a defesa
pleiteia a absolvição do apelante

em relação a todos os crimes
pel
os quais foi denunciado.
Quanto ao
art. 330, do Código Penal, sustenta qu
e “
a condenação por tal crime não deve prosperar, devido
à
atipicidade da conduta”
(Id. 212325810).

S
obre o art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
também afirma que
“
não se admite a tipificação de condutas que não lesionem – ou ao menos ameacem lesionar – bem jurídico tido por relevante pelo ordenamento jurídico”
. E, neste raciocínio, a
duz que não ficou demonstrado

nos autos
a periculosidade co
ncret
a
,
mas
apenas
o
possível estado de embriaguez do apelante.

N
o
que
pertine
ao art. 311, do CTB,
sustenta

não
ser

“
possível perceber ou identificar dano ao bem jurídico protegido no tipo penal”
,
já que os fatos ocorreram em um domingo.

Por fim, de forma alternativa
e em caso de condenação do apelante, requer
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

(Id. 212325810)
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2
12325813
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
15517672
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. D
ES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o
apelante pugna, inicialmente, pela sua absolvição
ou, de forma subsidiária, pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, §

3o, CP.

I –
Do pleito absolutório
.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)

1o FATO – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
:
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de maio de 2019, por volta das 11:30hs, na Rua 31 de Março e, também, na Rua
Egidio

Sipriano
de Carvalho, Bairro Santo Antônio, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu uma motocicleta Honda CG Titan 150
ESD,
cor
vermelha, placa NGH-0444, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

2o FATO –
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
:
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos.

3o FATO – DO CRIME DE
TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL A SEGURANÇA:
Consta, por último, que, naquela oportunidade, o denunciado trafegou em velocidade incompatível com a segurança, em logradouros onde há grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano.

HISTÓRICO DOS FATOS:
no dia em questão, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu aquele veículo automotor pela Rua 31 de Março, transportando o Sr. Ezer
Haniel
Souza Santos na garupa, momento que foi surpreendido pela guarnição da Polícia Militar, a qual havia sido acionada para atender uma ocorrência de tráfico de drogas, cujos suspeitos estavam na direção de uma motocicleta com as mesmas características acima descritas. Nesse instante, os policiais militares deram ordem de parada, todavia, o denunciado desobedeceu aos comandos (sonoros e luminosos) emanados e fugiu em alta velocidade, trafegando na contramão de direção e quase abalroando-se em outros veículos, de modo a ensejar risco aos demais condutores e pedestres (...).

Então, o denunciado foi abordado e posteriormente submetido ao exame de alcoolemia, no qual apresentou resultado de 0,53 mg/L, valor este acima do permitido em Lei
” (Id. 2
12325739
).

S
obreveio sentença que julgou procedente
s
o
s
pedido
s

d
a denúncia,
para condenar o apelante pela
prática

do delito descrito nos art. 306 e art. 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e art. 330, do Código Penal, fixando-lhe a
pena
total definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de detenção, além de 26 (vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

No que diz respeito
à
tese de absolvição do
apelante,
como consignado em relatório,
a
defesa se insurg
e
contra referida
sentença

sustentando a atipicidade da conduta
,
devendo ele ser
absolvido.

Da
sentença
hostilizada
extrai-se que:

“
No que concerne
aos elementos indicativos de autoria e culpa o testemunho do policial PM Jefferson Araújo de Souza que participou da abordagem do acusado, somado a confissão do réu Leonardo Cândido de Sousa em juízo.

A testemunha PM Jefferson Araújo de Souza, quando ouvida em juízo, relatou que o
acusado, após avistar a viatura da polícia militar, começou a realizar manobras perigosas em via pública, razão pela qual foi dado ordem de parada ao acusado que não foi obedecida
e resultou na colisão do réu e a consequente queda da moto;
afirmou, ainda, que durante a fuga o acusado passou em frente a escolas
(...).

Somado a isso, verifica-se que,
em juízo, o réu Leonardo Cândido de Sousa confessou que havia ingerido bebida alcóolica antes de conduzir a motocicleta, bem como não possuía carteira de habilitação motivo pelo qual empreendeu fuga
, resultando na perda do controle da moto (...).

A confissão do denunciado em juízo; os testemunhos dos policiais colacionados aos autos e os demais meios de provas mostraram-se suficientemente seguras para a condenação, pois demonstram que o réu se encontrava com as condições psicomotoras alteradas em razão de uso de bebida alcoólica, apresentando odor etílico, dificuldade de equilíbrio, fala alterada e olhos vermelhos, faltando assim com o dever objetivo de cuidado, pois, mesmo tendo ingerido bebida alcoólica momentos antes, o que alterou sua capacidade psicomotora, decidiu conduzir uma motocicleta.

O acusado desobedeceu à ordem legal do policial militar, independente dos sinais sonoros e luminosos emitidos, bem como o trajeto apontado como percorrido na fuga
(Rua 31 de março até a Rua Simião
Arraya
)
indica que o acusado passou, no mínimo, em frente de duas escolas públicas por volta das 11 horas da manhã

(grifo
s

meus
) (Id.
212325799
).

Inicialmente, vale registrar que o contundente acervo probatório erigido nos autos comprova cabalmente a prática do delito previsto no
s
art. 306 e art. 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e art. 330, do Código Penal
, pelo acusado.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante
D
elito

(Id. 2
12325739 – p. 16
)
;

T
ermo de
D
epoimento n. 2400/2019 (Id. 212325739 – p. 10-11);
T
ermo de
D
epoimento n. 2402/2019 (Id.
212325739 – p. 20-21); Termo de Qualificação n. 2403/2019 (Id. 212325739 – p. 22
-17);
Boletim
de Ocorrência
(Id. 2
12325739 – p. 36-39
); Exame de alcoolemia (Id. 2
12325739
– p.
3
3)
.

Pelas
o
corrências acima apresentadas
, faço
análise das alegações da defesa quanto
à
suposta atipicidade da conduta do apelante.

I
I
– Do crime de desobediência

A defesa

sustenta que, em atenção a princípio de intervenção mínima do Direito Penal, par
a que
s
e configure "o
crime de desobediência
(art. 3
30
, CP)
não basta o descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público competente, é indispensável que inexista sanção administrativa ou civil"
(Id. 212325810 – p. 241).
Além disso, afirma que a conduta d
e
empreender fuga
não tinha o objetivo de desobedecer às ordens empregadas
, mas
sim garantir a manutenção da sua liberdade e o seu direito de não auto
incriminação, já que teria ingerido bebida alcoólica
.

Não obstante os argumentos a
presentados
,
ressai dos autos que a ordem de parada foi emanada por
Policiais Militares
no exercício de sua atividade extensiva de repressão de delitos
.

Sobre o assunto
, sob o rito de recurso
s
repetitivo
s
(Tema n. 1.060),

o STJ

fixou Tese conforme se vê
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o agravante trafegava em velocidade excessiva e perigosa em via de intensa movimentação de pessoas (Rodovia Inácio Barbosa - Orla de Atalaia), causando perigo de dano a transeuntes e demais veículos, tendo sido perseguido por viatura policial, mostra-se configurada a prática do delito do art. 311 do CTB. A revisão da questão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas" (
AgRg
no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060).
3. Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.876.145/SE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023)
”
(grifos meus)
.

No mesmo sentido esse Sodalício se posicionou:

“O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pú
b
lica, ante a suspeita de práticas ilícitas” [
AgRg
no REsp 1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
30/08/2018] (N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)
”
.

Extra
em
-se dos autos os depoimentos prestados pelos
Policiais
Militares

Emerson Rubens Mendonça Rodrigues

e

Jefferson Ara
ú
jo de Souza
, que declararam na fase inquisitorial que
após receber uma denúncia via COPOM de que
havia
duas pessoa
s
em uma moto comercializando entorpecentes, deslocaram-se até o Bairro Santo
Antônio quando avistaram os suspeitos
,
porém
estes
abriram fuga da guarnição, iniciando-se uma perseguição. Relatam
que em determinado momento da fuga, apó
s
vários sinais sonoros e luminosos para os suspeito
s
pararem, estes
caíram

n
o solo
.
Destac
aram
que durante a abordagem verificou
-se
que o condutor

LEONARDO CÂNDIDO DE SOUSA

apresentava sinais de embriaguez
, tendo ele sido submetido ao exame de alcoolemia, que constatou o teor de 0
,5
3
miligramas de álcool por litro de ar expelido
pelos pulmões
.

Em juízo, a testemunha
Jefferson Araújo de Souza

relatou:

“(...)
Que est
ava deslocando na situação de tráfico de drogas e se depararam com o acusado na Avenida 31 de Santo Antônio. Que quando o acusado viu a guarnição, começou a fazer
direção perigosa, levantou o pneu da frente da moto e andou empinado.
Que estava ele e outro garupeiro. Que imediatamente a guarnição deu voz de parada para ele, ele não parou e ini
ciou-se o acompanhamento. Que passaram por várias ruas, em frente às escolas, onde conseguimos abordar ele porque ele caiu.
Que a abordagem aconteceu próximo a um galpão
, em outra rua (...).
Que com a queda tiveram apenas escoriações. Que reconhece o acusado. Que era o acusado que estava conduzindo a motocicleta.
Que era por volta das 11 horas da manhã”.

D
iante do contexto fático probatório existente nos autos, não
merece prosperar a argumentação da defesa quanto
à
atipicidade da conduta, já que comprovado que o acusado,
deliberadamente,
descumpriu ordem de parada emanada por policiais militares.

Portanto,
ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 3
30
, do Código
Penal
.

I
I
I – Do crime de embriaguez ao volante

Quanto
à
absolvição
da
prática do crime previsto no art. 306, do CTB,
aduz a defesa que para a configuração do crime de embriaguez ao volante não basta apenas a mera prova de que o motorista dirigia alcoolizado, mas, também, que reste comprovada a existência de situação de risco contra o bem juridicamente protegido, sendo que no caso dos autos inexiste a aludida prova.

No caso em testilha afere-se do Boletim de Ocorrência que o apelante, ao ser dada ordem de parada, empreendeu fuga da guarnição até perder o controle da motocicleta, quando houve a sua a
bordagem. Na oportunidade se constatou o seu estado de embriaguez (Id. 21232
5739 – p. 36-39).

Ressalto que em relação ao crime de embriaguez ao volante,
sendo crime de perigo abstrato,
a
consumação independe de
comprovação de
dano
efetivo ou
do risco de dano gerado pela conduta do agente, sendo suficiente a demonstração que o agente
conduzia
veículo automotor sob a influên
cia de álcool ou de outra substância psicoativa (art. 306, do CTB).

O “teste do bafômetro”
realizado pelo apelante
apontou concentração etílica de 0,53 mg/L de ar alveolar, ou seja, superior ao limite permitido em lei, confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool (Id. 212325739).

Desse modo, o resultado do exame de alcoolemia não deixa dúvidas de que o apelante
,
enquanto
conduzia seu veículo automotor
,
estava com a capacidade psicomotora alterada em virtude da influência de álcool
.

Com efeito,
“a alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos”
(TJMT, Ap. n. 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.2.2023).

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS ACERCA DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTERIORMENTE À CONDUÇÃO DO VEÍCULO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto evidenciada a
idoneidade do teste de etilômetro encartado nos autos, assim como a presença de provas judiciais quanto à ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução de veículo automotor
, subsumindo-se, o caso concreto, ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal” (N.U 0002917-52.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/
2023
)” (grifos meus).

Dessa forma, o teste de alcoolemia realizado no apelante, somado às declarações dos agentes policiais
atestando a existência de sinais de embriaguez
, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

Sendo assim, ratifico a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306,

do Código de Trânsito Brasileiro.

I
V
– D
o crime de direção perigosa

Quanto à absolvição da prática do crime previsto no art. 311, do CTB,
aduz a defesa que não ficou comprovado dano ou risco ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, já que os fatos teriam ocorrido em um domingo
, não sendo produzida qualquer prova em concreto acerca do perigo causado pela conduta do assistido.

Mais uma vez n
ão assiste razão ao apelante.

Pelas provas apresentadas nos autos, está comprovado o risco concreto à segurança viária
. Como se depreende do depoimento da testemunha Jefferson,

“o acusado viu a guarnição, começou a fazer direção perigosa, levantou o pneu da frente da moto e andou empinado”.

Aliado a isto,
Emerson

Rubens Mendonça Rodrigues
, testemunha ouvida em sede policial, relatou:

"QUE, porém, os suspeitos desobedeceram às ordens de parada emanadas através dos sinais luminosos e sonoros da viatura, acelerando bruscamente, tomando sentido centro da cidade, andou em vias a contramão e, em mais de um momento, quase colidiu com outros veículos; QUE, durante toda a perseguição foi reiterada a ordem de parada aos suspeitos, através do equipamento sonoro da viatura, sendo que o condutor ignorou todas as ordens;
QUE, posteriormente, ainda durante acompanhamento no final da Rua Egídio
Sipriano
com a rua Simião Arraia, o condutor da motocicleta se descontrolou e caiu; QUE, o condutor da viatura, para não ocasionar um atropelamento, desviou da motocicleta e de seus ocupantes, descontrolou a direção da viatura, subiu na calçada e colidiu a traseira de um gol cinza, de placa AIV-4654, que estava estacionado em cima da calçada embaixo de uma árvore
(...)” (Id. 212325739).

Não obstante o esforço da defesa em sustentar que não houve comprovação do perigo gerado pela direção do apelante, o contexto fático probatório demonstra de forma suficiente
que, além de dirigir perigosamente próximos a escolas, colidiu com a traseira de um veículo que se encontra
va parado em via pública.

Ademais, importante ressaltar
novamente
que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no
DJe
de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

Sendo assim, ratifico a condenação do
apelante
pela prática do crime previsto no art. 3
11
, do Código de Trânsito Brasileiro.

V -

Da
almejada
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Alternativamente a defesa requer a substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direito, argumentando que embora o

apelante seja reincidente, não se t
rata de reincidência específica, destacando, ainda, que a condenação se deu
por tráfico de drogas na modalidade privilegiada, logo,

preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44
,
do Código Penal.

O dispositivo legal mencionado estabelece requisitos cumulativos para que penas restritivas de direitos possam substituir penas privativas de liberdade. São eles: a pena privativa de liberdade não deve exceder quatro anos; o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, independentemente da pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não pode ser reincidente em crime doloso; e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias, devem indicar que a substituição é suficiente.

No caso em análise, e
mbora o critério temporal tenha sido atendido, visto que a pena foi fixada em menos de
04 (
quatro
)
anos, o magistrado de primeira instância deixou de conceder a substituição da pena corporal
, com base na
reincidência do agente, independentemente de ser por crime idêntico ou não, contrariando a expectativa da defesa.

Dessa forma, deixo de acolher
a pretensão defensiva, pois como concretamente demonstrado pelo juiz singular o apelante possui em seu desfavor
a
agravante da reincidência, dad
o o executivo de pena em tr
â
mite sob n. S
EEU
2000112-76.2019.8.11.0004
.

Acerca do tema:

“(...) Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, "
a presença de reincidência, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso II, do Código Penal
." (HC n. 523.985/RJ, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
29/10/2019, grifei). E, no caso, o agravante é duplamente reincidente, de modo que não há como conceder a benesse referenciada (...)” (
AgRg
no
AREsp
n. 1.990.995/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgad
o em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022
)
” (grifos meus)
.

Deve ser considerado, ainda, que o apelante tem registra antecedentes e possui personalidade voltada à prática de crimes, pois já é condenado por tráfico. Sua condu
ta social tem relevância nesta situação, pois é indivíduo que dirige sem habilitação e sob efeitos de álcool, devidamente constatado.

Dessa forma, considerando os fundamentos apresentados na sentença recorrida, concluo que os requisitos legais não foram atendidos, especialmente devido à reincidência delitiva do agente.

Isso torna a substituição insuficiente para a prevenção e repressão do delito praticado, conforme o art. 44,
inciso
II, do Código Penal.

Portanto, a sentença condenatória não merece reparo.

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interposto por
Leonardo Cândido de Sousa
, mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024